Tribunal: CARF
Processo: 10280.724404/2012-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL. MULTA DE OFÍCIO PELA FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS NO AJUSTE DE FINAL DE PERÍODO. MATERIALIDADE E BASE DE CÁLCULO DISTINTAS. INAPLICÁVEL A SÚMULA CARF N° 105.
No presente caso não se aplica o entendimento da Súmula CARF n° 105, expressamente voltadas para as multas exigidas com base no art. 44, § 1o, inciso IV, ao passo que no presente processo o fundamento é a alínea b do inciso II do art. 44). Tratam-se de infrações com fundamento e base de cálculo distintas, de modo que é cabível o lançamento concomitante das multas de ofício e isolada.
MULTA ISOLADA APLICADA APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO CALENDÁRIO. POSSIBILIDADE.
A alínea b do inciso II do art. 44 deixa claro que a multa isolada deverá ser exigida, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro líquido. Aa apuração do IRPJ e da CSLL do final do período, no caso de tributação anual, só é realizado em 31 de dezembro e informada na DIPJ (que pode ser entregue até o último dia de junho do ano-calendário seguinte). A autoridade fiscal utiliza a DIPJ para confrontar a estimativa apurada (informada na DIPJ) com a estimativa confessada/recolhida em DCTF ou PER/DCOMP, e assim, se a multa isolada só pudesse ser aplicada até o final do ano-calendário, nunca seria aplicada, fazendo letra morta da lei, o que evidentemente não se admite.
MULTA ISOLADA. BASE DE CÁLCULO. MONTANTE DA ESTIMATIVA MENSAL NÃO RECOLHIDA.
A obrigação de recolher o tributo sobre a base estimada em determinado mês está estampada no art. 2o da Lei n° 9.430/96 e a ausência do recolhimento dessa estimativa enseja a sanção prevista artigo 44. II, b da referida Lei no 9.430/1996. Nos termos do inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/1996, segundo texto dado pela Lei no 11.488/2007, a base de cálculo da multa isolada pela falta de pagamento da estimativa consiste no valor de 50% do valor que deixou de ser recolhido.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.724404/2012-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.597 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
PARA PIGMENTOS S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA
MENSAL. MULTA DE OFÍCIO PELA FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS NO AJUSTE DE FINAL DE PERÍODO.
MATERIALIDADE E BASE DE CÁLCULO DISTINTAS. INAPLICÁVEL
A SÚMULA CARF N° 105.
No presente caso não se aplica o entendimento da Súmula CARF n° 105,
expressamente voltadas para as multas exigidas com base no art. 44, § 1o,
inciso IV, ao passo que no presente processo o fundamento é a alínea “b” do
inciso II do art. 44). Tratam-se de infrações com fundamento e base de cálculo
distintas, de modo que é cabível o lançamento concomitante das multas de
ofício e isolada.
MULTA ISOLADA APLICADA APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO
CALENDÁRIO. POSSIBILIDADE.
A alínea “b” do inciso II do art. 44 deixa claro que a multa isolada deverá ser
exigida, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa da contribuição social sobre o lucro líquido. Aa apuração do IRPJ e da
CSLL do final do período, no caso de tributação anual, só é realizado em 31 de
dezembro e informada na DIPJ (que pode ser entregue até o último dia de
junho do ano-calendário seguinte). A autoridade fiscal utiliza a DIPJ para
confrontar a estimativa apurada (informada na DIPJ) com a estimativa
confessada/recolhida em DCTF ou PER/DCOMP, e assim, se a multa isolada
só pudesse ser aplicada até o final do ano-calendário, nunca seria aplicada,
fazendo letra morta da lei, o que evidentemente não se admite.
MULTA
ISOLADA.
BASE
DE
CÁLCULO.
MONTANTE
DA
ESTIMATIVA MENSAL NÃO RECOLHIDA.
A obrigação de recolher o tributo sobre a base estimada em determinado mês
está estampada no art. 2o da Lei n° 9.430/96 e a ausência do recolhimento dessa
estimativa enseja a sanção prevista artigo 44. II, “b” da referida Lei no
9.430/1996. Nos termos do inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/1996, segundo
texto dado pela Lei no 11.488/2007, a base de cálculo da multa isolada pela
falta de pagamento da estimativa consiste no valor de 50% do valor que deixou
de ser recolhido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.724404/2012-99
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.597 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.724404/2012-99

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos o Conselheiro Jeferson Teodorovicz e a Conselheira Thais de
Laurentiis Galkowicz.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão de primeira instância
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Recorrente contra Auto de Infração
relativo a multa isolada exigida em decorrência de recolhimento parcial dos valores apurados de
estimativas mensais de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ.
O Relatório de Encerramento de Procedimento Fiscal juntado aos autos detalha os
fatos apurados e o fundamento legal para o lançamento de ofício.
Irresignada, a Recorrente interpôs impugnação alegando ser indevida a cobrança
da multa isolada após o encerramento do ano-calendário, bem como não ser possível a cobrança
cumulativa de multa isolada e multa de ofício sobre os mesmos fatos geradores e, além disso, ter
havido vício na metodologia de cálculo da referida multa, pleiteando o cancelamento da
autuação fiscal.
A DRJ entendeu que é cabível a imposição da multa isolada em decorrência da
falta de recolhimento de IRPJ e CSLL na modalidade estimativa, prevista no artigo 44, inciso II,
alínea “b”, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007.
O acórdão recorrido consignou que a multa isolada e a multa de ofício lavradas
em face da Recorrente são decorrentes de infrações de natureza distintas. A multa isolada
decorreria da falta de recolhimento das estimativas mensais devidas, ainda que se apurasse
prejuízo fiscal ao fim do período-base. Por outro lado, a multa de ofício foi exigida sobre o valor
do IRPJ ou CSLL anual que deixou de ser recolhido.
Cientificada do acórdão recorrido, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese: i) que o Auto de Infração e o v. Acórdão são
contrários à Sumula n° 105 do CARF; ii) que tanto a multa isolada como a multa de ofício
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.597 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.724404/2012-99

possuem os mesmos elementos centrais e a mesma natureza jurídica, qual seja, a sanção pelo não
recolhimento do tributo; iii) que o advento da MP 351/2007, convertida na Lei n° 11.488/2007
não tem o condão de legitimar a exigência conjunta das multas isolada e de ofício; iv) que não
seria possível exigir a multa isolada após o encerramento do ano-calendário; e iv) que teria
havido vício quanto a metodologia de cálculo da multa isolada
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reconhecimento da
improcedência do lançamento da multa isolada.
Protesta pela juntada posterior de quaisquer documentos que se façam necessários
e produção de todas as provas admitidas em direito.
Pleiteia a sustentação oral da defesa nos termos do Regimento Interno do CARF ,
requerendo a intimação dos representantes legais Marcelo Paulo Fortes de Cerqueira (OAB/RJ no
182.474), Daniel Monteiro Peixoto (OAB/SP no 238.434), advogados, sócios do escritório
Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados, com endereço eletrônico em
marcelo@mmso.com.br e daniel@machadomeyer.com.br, respectivamente, e com endereço
profissional na Avenida Brigadeiro Faria Lima no 3144, 13o andar, CEP 01451-000, São Paulo –
SP.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Da admissibilidade do recurso voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento e passo a analisá-lo.
Há que se esclarecer, de início, que o que se está sendo discutindo no presente
processo é o lançamento de ofício da multa isolada por falta de recolhimento de estimativa
mensal de IRPJ. A Recorrente alega impossibilidade de concomitância da aplicação da multa
isolada com a multa de ofício. Em relação a este último lançamento, o que consta nos autos é a
cópia de comprovante de recolhimentos da multa de ofício por falta de recolhimento do IRPJ no
final do período de apuração, às e-fls. 229-235, cujo lançamento de ofício foi consubstanciado no
processo n° 10280.724406/2012-88.
Do Auto de Infração
Em procedimento de revisão da DIPJ do ano-calendário 2009, a Fiscalização
constatou que a Recorrente, optante pelo lucro real anual, apurou estimativas mensais de IRPJ
com base em balanço de suspensão ou redução e não os declarou/recolheu integralmente,
sujeitando-se ao lançamento de ofício da multa isolada prevista no inciso II, alínea “b” do art. 44
da Lei n° 9.430 de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.597 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.724404/2012-99

As diferenças apuradas entre valores das estimativas informadas na DIPJ e os
valores confessados em PER/DCOMP, bem como a multa apurada estão descritas na tabela
abaixo:
Mês
Estimativa/DIPJ
DCTF
SINAL
PER/DCOMP
DIFERENÇA
ALIQ.
MULTA
JAN/2009

FEV/2009

125.456,73

MAR/2009
57.323,61

301.923,12

ABR/2009
1.681.106,10

1.215.224,02
465.882,08
50%
232.941,04
MAI/2009
1.176.734,74

1.176.734,74
50%
588.367,37
JUN/2009
186.647,98

287.212,38

JUL/2009
1.060.636,94

134,93

1.060.502,01
50%
530.251,01
AGO/2009

SET/2009
970.406,56

970.406,56
50%
485.203,28
OUT/2009
763.016,24

763.016,24
50%
381.508,12
NOV/2009

DEZ/2009

Do acórdão recorrido
A DRJ afirmou que a multa isolada refere-se ao ressarcimento ao Estado pela
não entrada de recursos no tempo determinado na legislação pertinente, e não guarda relação
com a existência ou não de tributos a serem recolhidos após o encerramento do período de
apuração. Previsão contida no artigo 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/96, com a redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007.
Por outro lado, a multa de ofício seria decorrente do montante de IRPJ ou de
CSLL apurado no ajuste do final de período que deixou de ser recolhido.
Portanto, segundo a DRJ, tratar-se-iam de infrações independentes, de natureza
distintas, incidentes sobre base de cálculo diferentes, concluindo em não haver óbice para serem
exigidas conjuntamente.
Do Recurso Voluntário
Concomitância das multas isolada e de ofício
Inobservância da Súmula CARF n° 105
A Recorrente aduz que a decisão recorrida contraria a Súmula CARF n° 105, e
caso mantida a multa isolada, a Recorrente seria punida duplamente por um único ilícito.
No seu entendimento, a sanção decorrente da insuficiência do recolhimento dos
tributos incidentes sobre as estimativas mensais do ano calendário de 2009 (infração-meio, etapa
preparatória) não poderia subsistir concomitantemente com a penalidade em razão da redução
dos tributos ao final do ano (infração-fim).
Entendo que não assiste razão à Recorrente.
A possibilidade de lançamento concomitante das multas de ofício e isolada
prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96 ainda não é pacífica neste CARF.
Filio-me à corrente que entende possível o lançamento da multa isolada por falta
de recolhimento de estimativas mensais e da multa de ofício sobre falta de recolhimento de
tributo devido no ajuste de final de período, após a edição da Medida Provisória n° 351/2007,
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.597 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.724404/2012-99

convertida na Lei n° 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei n° 9.430/96, não sendo
aplicável, na espécie, a Súmula CARF n° 105.
A questão da concomitância das multas isolada e de ofício foi brilhantemente
enfrentada pelo Ilustre Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior no Acórdão 1201-003.322, de 13
de novembro de 2019. Peço licença para transcrevê-lo e adoto, mutatis mutandis, seus
argumentos como fundamento para minha decisão no presente processo:
[...]
18 Isso posto, passo a análise do lançamento da multa isolada.
19 Sustenta a recorrente que o não recolhimento das estimativas mensais
se exaure com o recolhimento do tributo, ainda que parcelado, ao final do
exercício. Sustenta ainda ser indevida a aplicação concomitante da multa
de mora e isolada e ofensa aos princípios do principio do não confisco,
proporcionalidade e da capacidade contributiva, bem como a aplicação à
espécie do princípio da consunção porquanto o recolhimento do tributo ao
final do exercício abarcaria o valor da estimativa.
20 Nos termos dos arts. 1° e 2°, §3° da Lei n° 9.430 de 1996, o imposto de
renda das pessoas jurídicas é determinado, regra geral, com base no lucro
real por período de apuração trimestral. O legislador, entretanto, facultou à
pessoa jurídica optar pela apuração anual, mediante o pagamento mensal
sobre base de cálculo estimada. Nessa hipótese - apuração anual -o fato
gerador ocorre em 31.12. de cada ano.
Art. 1° A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda
das pessoas jurídicas será determinado com base no lucro real,
presumido, ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais,
encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31
de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação
vigente, com as alterações desta Lei.
[...]
Art. 2° A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro
real poderá optar pela pagamento do imposto, em cada mês,
determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a
aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei n° 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 29 e
nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995,
com as alterações da Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995.
[...]
§ 3° A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na
forma deste artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.597 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.724404/2012-99

cada ano, exceto nas hipóteses de que tratam os §§ 1° e 2° do artigo
anterior.
21 Feita a opção pelo lucro real anual, a pessoa jurídica somente poderá
deixar de efetuar o pagamento mensal se demonstrar, mediante balanço ou
balancete de suspensão, levantados com observância das leis comerciais e
fiscais, que o valor acumulado já pago excede o imposto devido no
período ou no caso de existência de prejuízo fiscal.
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o
pagamento do imposto devido em cada mês, desde que
demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o
valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.
§ 1° Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a)deverão ser levantados com observância das leis comerciais e
fiscais e transcritos no livro Diário;
b)somente produzirão efeitos para determinação da parcela do
Imposto de Renda e da contribuição social sobre o lucro devidos no
decorrer do ano-calendário.
§ 2° Estão dispensadas do pagamento de que tratam os arts. 28 e
29 as pessoas jurídicas que, através de balanço ou balancetes
mensais, demonstrem a existência de prejuízos fiscais apurados a
partir do mês de janeiro do ano-calendário.
22 Com vistas a garantir o cumprimento do mandamento legal, em
especial o recolhimento da estimativa, o legislador, nos termos do art. 44
da Lei n° 9.430, de 1996, com alterações promovidas pela Lei n° 11.488,
de 2007, estabeleceu sanções específicas de acordo com a conduta
praticada.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o
valor do pagamento mensal:
a)na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado
imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.597 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.724404/2012-99

b)na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda
que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no
ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste
artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
23 A multa de 75% é devida nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, falta de declaração e declaração inexata, por exemplo, glosa
de despesa, omissão de receita, e somente poderá ser exigida após o
encerramento do ano-calendário, no caso de apuração anual (art. 44, I e
§1°). Lembrando-se de que a multa será duplicada nos casos de sonegação,
fraude ou conluio (arts. 71 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964).
24 A multa de 50%, por sua vez, é devida nas hipóteses em que o
legislador houve por bem especificar, in casu, a falta de recolhimento da
estimativa mensal, inclusive no caso de apuração de prejuízo fiscal ou base
negativa de CSLL, e deverá ser exigida, isoladamente, tão logo encerrado
o mês a que se refere a estimativa; daí o fato de poder ser exigida após o
encerramento do ano-calendário (art. 44, II).
25 Caso o contribuinte, por exemplo, mesmo sabendo tenha prejuízo fiscal
durante determinado mês, opte por não levantar balancete/balanço de
suspensão, deverá recolher o tributo estimado; caso contrário está sujeito à
multa isolada. Daí o lucro real anual ser uma opção e não imposição legal.
Entretanto, ao fazer tal opção as regras devem ser obedecidas.
26 Como se vê, as multas têm suporte fático e legal diversos e são
aplicadas em momentos distintos. O que significa dizer que é possível a
convivência harmônica de ambas as multas, a de ofício (qualificada ou
não) e a isolada; com efeito, não há falar-se em bis in idem.
27 O entendimento firmado na Súmula CARF n° 105 no sentido de que "a
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1°, inciso IV da Lei n° 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de
ofício", restou superado com a edição da Lei n° 11.488, de 2007 que
atribuiu nova redação ao art. 44 da Lei 9.430, de 1996.
Entendo, portanto, que no presente caso não se aplica o entendimento da Súmula
CARF n° 105, expressamente voltadas para as multas exigidas com base no art. 44, § 1o, inciso
IV, ao passo que no presente processo o fundamento é a alínea “b” do inciso II do art. 44.
Tratam-se de infrações com fundamento e base de cálculo distintas, de modo que é cabível o
lançamento concomitante das multas de ofício e isolada.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.597 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.724404/2012-99

Da possibilidade de exigir a multa isolada após o encerramento do ano-calendário
No entendimento da Recorrente a multa isolada prevista no inciso II do art. 44 da
Lei n° 94.430/96 seria aplicável durante o curso do ano-calendário, ou seja, apenas e tão somente
antes do término do ano-calendário correspondente.
O entendimento da Recorrente é que após encerrado o ano-calendário, eventuais
insuficiências de recolhimento do IRPJ só seriam exigidos quando examinados todos os
componentes da receita em 31 de dezembro do ano-calendário, e eventuais recolhimentos a
menor estariam sujeitos à aplicação da multa de ofício de 75%, a teor do inciso I do artigo 44, da
Lei no 9.430/96.
Continua a Recorrente, afirmando que após o encerramento do ano-calendário,
perde fundamento a exigência de multa isolada pela suposta falta de recolhimento dos valores de
estimativa mensais, uma vez que o contribuinte não mais estaria sujeito ao pagamento do valor
mensal, conforme base estimada, mas sim ao pagamento do tributo conforme a base anual, já
consolidada.
A Recorrente se socorre na Súmula CARF n° 82, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 82
Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou
CSLL para exigir estimativas não recolhidas. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-96353, de 17/10/2007 Acórdão no 105-16808, de 05/12/2007 Acórdão
no 108-08933, de 27/07/2006 Acórdão no 107-09125, de 12/09/2007 Acórdão no 103-
22842, de 24/01/2007 Acórdão no 101-96683, de 17/04/2008 Acórdão no 105-17057, de
30/05/2008.
Equivoca-se a Recorrente.
A Súmula CARF n° 82 determina que é incabível a multa de ofício de IRPJ ou
CSLL para exigir estimativas mensais não recolhidas, mas não multa isolada pelo não
recolhimento das estimativas mensais que deveriam ter sido recolhidas, o que é algo diferente.
Isto porque ao longo do ano-calendário o sujeito passivo que optar pela apuração
anual do imposto de renda deve proceder a apuração da estimativa mensal devida com base na
receita bruta ou em balanço de suspensão ou redução. Essas estimativas devem ser recolhidas,
senão ficam sujeitas ao lançamento de multa isolada de 50% como acima referidos. Essa
determinação está precisamente delineada na alínea “b” do inciso II do art. 44 da Lei n°
94.430/96, com a redação dada pelo Lei n° 11.488/2007, vigente à época dos fatos geradores:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.597 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.724404/2012-99

II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2 desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
A alínea “b” do inciso II do art. 44 deixa claro que a multa isolada deverá ser
exigida, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da contribuição
social sobre o lucro líquido. Nesse sentindo foi aprovada recentemente a Súmula CARF n° 178
(vinculante) cujo verbete transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 178
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma
autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-003.353, 9101-005.362, 9101-005.078, 9101-
004.290, 9101-004.320, 9101-004.416, 9101-004.544, 9101-002.777, 1802-
00.572, 1202-000.732, 1401-00.361, 1101-00.255 e 1301-001.787.
Ora, a apuração do IRPJ e da CSLL do final do período, no caso de tributação
anual, só é realizado em 31 de dezembro e informada na DIPJ, que pode ser entregue até o
último dia de junho do ano-calendário seguinte. A Recorrente apresentou a DIPJ 2010
retificadora em 05/06/2012 (e-fl. 42).
Como a autoridade fiscal utiliza a DIPJ para confrontar a estimativa apurada
(informada na DIPJ) com a estimativa confessada/recolhida em DCTF ou PER/DCOMP, caso
fosse aplicado o entendimento da Recorrente (que a multa isolada só poderia ser aplicada até o
final do ano-calendário), a multa isolada nunca iria ser aplicada, fazendo letra morta da lei, o que
evidentemente não se admite.
Da metodologia de cálculo da multa isolada
A Recorrente aduz que, ainda que se considerasse possível a aplicação da multa
isolada pela falta/insuficiência do recolhimento de estimativa após o encerramento do ano-
calendário, com o que não concorda, a Fiscalização deveria utilizar como base de cálculo o valor
apurado no ajuste de final de período e não os valores das estimativas mensais não recolhidas.
Alega que ao se adotar como base de cálculo as estimativas mensais não
recolhidas a Fiscalização estaria desconsiderando a regra geral de lançamento prevista no art.
142 do CTN, por adotar base de cálculo diversa para a multa isolada e assim incorrendo em vício
insanável, maculando integralmente a autuação.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.597 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.724404/2012-99

A Recorrente equivoca-se no fundamento da aplicação da sanção administrativa
em razão do descumprimento da obrigação de antecipar o tributo em cada mês, com a obrigação
de pagar o tributo no final do exercício.
Ora, a obrigação de antecipar o tributo sobre a base estimada em determinado mês
está estampada no art. 2o da Lei n° 9.430/96 e a ausência do recolhimento dessa estimativa enseja
a sanção prevista artigo 44. II, “b” da referida Lei no 9.430/1996, que não é elidida pelo
pagamento do tributo na apuração realizada no final do exercício.
Com efeito, o inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/1996, segundo texto dado pela
Lei no 11.488/2007, a base de cálculo da multa isolada pela falta de pagamento da estimativa
consiste no valor de 50% do valor que deixou de ser recolhido.
A alínea “b” do inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/1996 deixa claro que a multa
isolada será aplicada, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa
para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente.
Se fosse considerado a base de cálculo do final do período de apuração, a multa
isolada seria indevida no caso de não ser apurado imposto/contribuição a pagar, o que colocaria
por terra a sanção pela não observância da determinação legal de recolhimento das estimativas
mensais para optantes do lucro real com apuração anual do imposto, tornando inútil o dispositivo
legal.
Portanto há que ser rejeitada a arguição de erro de base de cálculo na apuração da
multa isolada.
Da solicitação de sustentação oral e intimação dos representantes legais
A Recorrente pleiteia a sustentação oral da defesa e a intimação dos patronos nos
seu endereção eletrônicos e postais.
Quanto a sustentação oral, a possibilidade jurídica de o sujeito passivo ou seu
representante legal de fazer sustentação oral está amparada no Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015. A solicitação deve ser apresentada na
forma, no tempo e na lugar previstos nas orientações constantes no site institucional do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscal, devendo o interessado atentar para a disponibilização da
pauta e seguir as orientações do site.
Quanto a solicitação para intimação dos patronos nos seus endereços eletrônicos e
postais, a previsão legal é de que o sujeito passivo seja intimado validamente no domicílio
tributário por ele eleito (incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 127 do Código
Tributário Nacional e art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Nesse sentido determina a Súmula CARF no 110 que "no processo administrativo
fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo", que é de
aplicação obrigatória pelos seus membros (art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
Portanto indefiro a solicitação.
Conclusão
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.597 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.724404/2012-99

Por todo o acima exposto voto em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 248
DF CARF MF
Original